Tribunal: TJES
Processo: 0008813-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
08813
-
14
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
LUCA
S
MELO CRAVO

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06

-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

In casu,
deve-se
reconhecer e declarar, com base nos artigos 109, inciso VI, 110, conjugados com o 115, estes do Código Penal; 30 da lei nº 11.343/06 e 61 do Código de Processo Penal a ocorrência da prescrição em relação ao crime definido no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo qual restou condenado o embargante, mantendo-se intocável os demais elementos lançados no v. Acórdão objurgad
o
.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial
provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008813-14.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MELO CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
08813
-
14
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
LUCA
S
MELO CRAVO

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06

-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

In casu,
deve-se
reconhecer e declarar, com base nos artigos 109, inciso VI, 110, conjugados com o 115, estes do Código Penal; 30 da lei nº 11.343/06 e 61 do Código de Processo Penal a ocorrência da prescrição em relação ao crime definido no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo qual restou condenado o embargante, mantendo-se intocável os demais elementos lançados no v. Acórdão objurgad
o
.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial
provimento ao recurso.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
08813
-
14
.20
20
.8.08.00
35

EMBGTE.:
LUCA
S
MELO CRAVO

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração contra v. acórdão no mov. no mov. ID 5618171, alegando omissão/contradição no julgado, pugnando pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime definitivo no artigo 28 da Lei de drogas porque “não há previsão da conduta culposa” e que a prova colhida é ilícita.

Verifica-se que o embargante foi condenado pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 12 da Lei nº 10.826/03 (01 ano de detenção e 10 dias multa) e 28 da Lei nº 11.343/06 (03 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direito).

Nessa senda, pleiteia o embargante, o reconhecimento da prescrição em relação ao crime definido no artigo 28 da Lei de Drogas pelos seguintes fatos: 1) o crime (posse de droga para consumo próprio) foi cometido na data de 1.07.20220; 2) a denúncia foi recebida na data de 18.08.2020 e, 3) a r. sentença foi publicada na data de 25.07.2022.

Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Assevera o embargante que deve ser declarada extinta a punibilidade em relação ao referido crime com base nos artigos 30 da Lei de Drogas e 115 do Código Penal, vez que, na data do cometimento do crime o embargante era
menor de 21 anos
e, portanto, “considerando que o Acusado tinha 20 anos da data do fato, o prazo prescricional do caso em voga é de 01 ano.”

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste
parcial
razão, na medida em que
a pena aplicada em relação ao crime de posse/porte de drogas para consumo próprio foi de 03 meses de detenção, substituída por restritivas de direito, sendo certo que o prazo prescricional é regulado pelo inciso VI, do artigo 109 do Código Penal: “
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
” com a redação imposta pela Lei nº 12.234, de 5.5.2010, mas a regra insculpida no artigo 30 da Lei de Drogas estabelece que o prazo prescricional, para o caso em análise, é de apenas 02 (dois) ano
s.

Como é perceptível, a alteração legislativa é anterior à data do cometimento do (s) crime (s), portanto, mesmo aplicando-se a regra do artigo 115 do Código Penal, porque o embargante faz por merecer, o prazo prescricional é de 18 (dezoito) meses com base no Código Penal e de 01 ano na forma do artigo 30 da Lei de Drogas.

Aplicando-se, primeiramente, o prazo prescricional de 18 (dezoito) meses em face da conjugação das regras do artigo 109, inciso VI e 115, ambos do Código Penal, em relação ao primeiro marco interruptivo (data do fato:
0
1.07.2020 e recebimento da denúncia: 18.08.2020), percebe-se que transcorreu, apenas, 1 mês e 17 di
as.

Num segundo momento, tomando-se por base o lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia (01.7.2020) e a data da publicação da r. sentença (25.07.2022), é forçoso concluir que transcorreram 2 (dois) anos e 24 (vinte e quatro) dias, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da prescrição na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal tanto para a regra do Código Penal, como também e, principalmente, pela regra da Lei de Drogas.

Em relação a
discussão lançada pelo embargante de que o crime definido no artigo 28 da Lei de Drogas não é crime permanente, data máxima venia, não merece análise, pois, no meu entendimento, tal raciocínio está equivocado,
conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado
.

Também não merece revolvimento a matéria de prova relacionada ao conteúdo ilícito encontrado na “mochila” do embargante, pois, já foi exaustivamente analisada no processo de conhecimento e o novel recurso visa, objetivamente, rediscutir matéria probatória, incabível via o presente recurso, em especial, via E
mbargos
D
eclaratórios.

De modo que, em consonância com o parecer do
parquet
, entendo que no caso dos autos, deve-se
reconhecer e declarar, com base nos artigos 109, inciso VI, 110, conjugados com o 115, estes do Código Penal; 30 da lei nº 11.343/06 e 61 do Código de Processo Penal a ocorrência da prescrição em relação ao crime definido no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo qual restou condenado o embargante, mantendo-se intocável os demais elementos lançados no v. Acórdão objurgad
o
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO.

É como

voto
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)